Tribunal: TJDFT
Processo: 0729861-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA DE PLANO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA.
1. Para a concessão de tutela antecipada, é necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Não se verificando, de plano, flagrante ilegalidade decorrente de erro material ou grosseiro no gabarito das questões impugnadas do concurso público, não se configura a probabilidade do direito capaz de ensejar a concessão da tutela de urgência requerida.
3. Deve prevalecer o entendimento firmado pelo STF (Tema 485/STF – RE 632.853), segundo o qual não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e notas atribuídas aos candidatos, exceto em casos de manifesta ilegalidade, inconstitucionalidade, erro flagrante ou grosseiro, ou incompatibilidade do conteúdo da questão com o previsto no edital, sendo necessária no caso maior dilação probatória.
4. Agravo conhecido e desprovido.